Tribunal: TJDFT
Processo: 0705417-32.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação. Consumo de água e utilização de esgoto. Cobrança indevida. Má-fé da companhia distribuidora. Condenação para devolução em dobro. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cobrança indevida de consumo de água e utilização de esgoto.
II. Questão em discussão
2. Incidência ou não de devolução em dobro. Existência ou não de má-fé.
III. Razões de decidir
3. Comprovado que houve cobrança indevida pela cobrança de consumo de água e utilização do esgoto, reconhece-se a existência de má-fé da companhia distribuidora que, diferentemente do simples engano justificável, persistiu por meses na cobrança indevida além do que marcava o hidrômetro, justificando-se a condenação para devolução em dobro.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.